Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003701-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano ao Erário, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES - CPF: 882.471.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DA LIMPEZA IBIPORA LTDA - ME - CNPJ: 10.769.989/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO APARECIDO DAGUANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.696.738-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEMONTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2. Não comprovada a hipossuficiência alegada, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 1008095-78.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que seus rendimentos auferidos referem-se, somente, ao subsídio recebido como Prefeito do Município de Rondonópolis e que, considerando o aumento dos valores relativos às custas processuais e preparo de recurso, passou a não ter mais condições de custeá-los.

Afirma que apresentou nos autos holerites alusivos ao cargo de Prefeito, declaração de que a empresa em que figura como sócio encontra-se sem movimento desde 2019, bem como declaração de Imposto de Renda, que comprovam não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Assevera, ainda, a indisponibilidade de seu patrimônio, de modo que seus bens móveis e imóveis não podem servir como garantia para obtenção de empréstimos.

Argumenta, também, que figura como parte em ações judicias, de modo que resta comprovada a sua impossibilidade de arcar com as custas.

Nesses termos, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida no Id. 203562654.

Contrarrazões no Id. 204378189, em que a parte agravada requer o não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso agravo de instrumento (Id. 205486196).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 1008095-78.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Pois bem.

A
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal. Vejamos:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
[sem destaque no original]

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC assim dispõe:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
[sem destaque no original]

Na hipótese
sub examine
, o agravante, Prefeito Municipal de Rondonópolis (MT), acostou aos autos holerite referente ao mês 09/2022, onde demonstra o recebimento de R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais (Id. 202840195 - Pág. 29) e, ainda, Declaração de Ajuste Anual, exercício 2022, que evidencia ser proprietário de imóveis, veículo e participação societária (Id. 202840195 – Pág. 54).

Desse modo, os documentos juntados aos autos não corroboram com a condição de parcos recursos do agravante a justificar a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência, por sua vez, não destoa desse entendimento. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A
JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2 - Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da
justiça
gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1021401-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

[
sem destaque no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da
gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).

2. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

3
. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.
"

(N.U 1012343-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

[
sem destaque no original]

Ressalto, por oportuno, que a certidão de Id. 202840198, que noticia a distribuição de ações judiciais em que o agravante figura como réu, de
per si
, não comprova, indene de dúvidas, a hipossuficiência alegada no feito.

Com efeito, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a alegada incapacidade.

A partir dessas premissas, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024